Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018780-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ANDERSON BISPO MARTINS - CPF: 804.254.101-53 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A
obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II –
S
ob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON BISPO MARTINS
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato no 1025371-03.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.

Alega que possui descontos de empréstimos consignados, desconto previdenciário e imposto de renda, bem como gastos mensais com o pagamento de luz, água, supermercado, farmácia, entre outros, o que ocasiona uma diminuição significativa em sua renda mensal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da

justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, pois, da detida análise dos autos, tanto na origem, quanto em sede recursal, verifica-se que as provas documentais apresentadas nos autos não são aptas a comprovar a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.

Com efeito, o agravante, com o objetivo de produzir provas acerca da alegada dificuldade financeira, apresentou nos autos, no id n.
225491668 em diante
,

extrato
s
de imposto de renda do
s
exercício
s de
202
3
e 202
4
, o
s quais apontam
um
rendimento anu
al
superior a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
.

A vultuosa quantia auferida pelo agravado, na condição de
policial militar
, não traduz a apregoada hipossuficiência financeira, sendo evidente a sua plena capacidade de pagamento em relação as custas processuais exigidas,
ainda
que de forma parcelada.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024